Tribunal: TJDFT
Processo: 0755053-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755053-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MOREIRA DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO 9 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL MOREIRA DA SILVA VIEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702170-46.2021.8.07.0017, proposta por CONDOMINIO 9 em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253369909), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que os honorários advocatícios convencionais devem ser incluídos na execução, considerando que houve adesão pela embargante aos termos do ajuste e ciência prévia quanto à cláusula penal de pagamento de honorários em caso de inadimplência, prevista em convenção do Condomínio. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que a assistência judiciária gratuita não pode restringir-se apenas aos honorários de sucumbência, sendo que a exigência de honorários convencionais, nas condições previstas em convenção de condomínio da qual não teria sequer participado, inviabiliza, na prática, o exercício pleno do direito de defesa e vai de encontro com sua situação de vulnerabilidade. Sustenta, ainda, que não há prova nos autos de que a convenção condominial fixe expressamente o percentual de 20% (vinte por cento) ou que tenha havido deliberação assemblear específica, requerendo, subsidiariamente, a redução do percentual a patamar razoável. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a exigibilidade dos honorários convencionais até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para afastar a cobrança dos honorários convencionais ou, subsidiariamente, reduzi-los. Sem preparo, em razão da agravante ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a agravante pretende, de modo subsidiário, que seja reduzido o percentual dos honorários advocatícios convencionais, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação da d. Magistrada de primeiro grau. Portanto, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, no aspecto, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quanto ao ponto, NÃO ADMITO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em relação à matéria sobressalente, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. A agravante alega ser descabida a cobrança de honorários advocatícios previstos em Convenção de Condomínio, considerando a gratuidade de justiça que lhe fora deferida. A Convenção Coletiva da Associação autora (ID 256196155, origem) prevê, em seu Capítulo XI, art. 58, parágrafo único, que será cobrado do inadimplente a incidência de honorários em caso de cobrança judicial. Referida previsão encontra-se em consonância com o disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil. Ao exercer a posse de unidade imobiliária pertencente à condomínio, situação incontroversa nos autos, a ré anuiu, ainda que tacitamente, às regras da associação, no que se inclui o pagamento das taxas condominiais, acrescidas das penalidades previstas no respectivo estatuto. Assim, não há ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista terem sido previamente previstos em na Convenção condominial à qual a ré tacitamente anuiu ao adquirir e/ou possuir unidade imobiliária dentro de condomínio de fato. Ademais, na hipótese, os honorários advocatícios convencionais servem para indenizar o condomínio pela cobrança judicial do inadimplente, deixando de onerar, assim, os demais condôminos. Sobreleva registrar que o valor estipulado a título de honorários contratuais não pode ser confundido com os honorários de sucumbência, a serem definidos pelo magistrado, tratando-se de verbas com natureza jurídica distinta, sendo possível a sua cumulação. No sentido da possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios previstos contratualmente no montante do débito perseguido em juízo, cita-se os seguintes julgados proferidos por este Tribunal de Justiça: Acórdão 2037693, 0717070-54.2023.8.07.0020, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025; Acórdão 1952119, 0736791-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1752881, 0744779-92.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 21/09/2023. Desse modo, havendo expressa previsão no estatuto da autora quanto à incidência de honorários advocatícios contratuais na cobrança de débitos dos condôminos, mostra-se legítima sua cobrança. Cumpre destacar, por fim, que a gratuidade de justiça concedida à agravante não a isenta da obrigação de pagamento dos honorários contratuais, porquanto não se trata de verba inserida no rol do artigo 98, § 1o do Código de Processo Civil, que abrange somente os honorários de sucumbência, com os quais os honorários convencionais não se confundem. Dessa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, não é possível observar a probabilidade do direito e o receio de dano ao resultado útil do processo, aptos a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 14:30:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.